Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCLUSÃO DO GENITOR QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE LEGAL. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. Precedentes. Incabível a determinação de emenda à petição inicial, para exclusão do polo passivo do genitor que não assinou o contrato que embasa a ação monitória.